Tribunal: TJMT
Processo: 1050787-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050787-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA MARIA RODRIGUES - CPF: 908.864.611-20 (RECORRENTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1050787-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050787-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcia Maria Rodrigues

Recorrida:
Associação Enersim MT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ENERGIA SOLAR POR SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVISO PRÉVIO DE NOVENTA DIAS. COBRANÇAS REALIZADAS DENTRO DO PERÍODO DE VINCULAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e parcialmente procedente o pedido contraposto condenando-a ao pagamento de valores referentes a cobranças emitidas após solicitação de cancelamento de contrato de compensação de energia solar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidas as cobranças realizadas nos meses subsequentes ao pedido de cancelamento, diante da existência de cláusula contratual que prevê aviso prévio de noventa dias; e (ii) estabelecer se a conduta da associação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o dever da autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

4.

O contrato firmado prevê expressamente prazo mínimo de noventa dias para efetivação do desligamento e desvinculação da unidade consumidora do sistema de compensação, mantendo-se as obrigações do associado até a conclusão dos trâmites.

5.

A autora formalizou o pedido de cancelamento em 09/05/2025, de modo que o prazo contratual se estendia até 09/08/2025, período em que permanecia vinculada ao sistema.

6.

As cobranças referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025 inserem-se dentro do prazo contratualmente estipulado, não havendo ilegalidade ou abuso.

7.

A cláusula de aviso prévio não configura desvantagem exagerada nem afronta à boa-fé objetiva, pois foi previamente pactuada e não impede o exercício do direito de rescisão, apenas o submete a prazo razoável.

8.

A recorrida apresentou demonstrativos de compensação de energia e faturas que evidenciam a prestação do serviço durante o período questionado, demonstrando fato impeditivo do direito alegado.

9.

Inexistindo cobrança indevida ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a cláusula contratual que estabelece aviso prévio de noventa dias para desligamento de associado em sistema de compensação de energia solar, desde que previamente informada e aceita.

2.

As cobranças realizadas dentro do período contratual de aviso prévio são devidas, ainda que o consumidor tenha solicitado o cancelamento.

3.

A inexistência de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 51, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Constituição Federal, artigo 93, inciso IX.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000106-50.2025.8.11.0045, relator juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 21.08.2025, publicado no DJE em 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1050787-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050787-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcia Maria Rodrigues

Recorrida:
Associação Enersim MT

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marcia Maria Rodrigues.

Ação:

declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 341561905)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 1.481,68 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 341561908): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id.
341561911)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1050787-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050787-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcia Maria Rodrigues

Recorrida:
Associação Enersim MT

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução no 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marcia Maria Rodrigues em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e procedente em parte o pedido contraposto formulado pela Associação Enersim MT, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.481,68 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Da narrativa dos fatos, a autora alega que firmou contrato de prestação de serviço de energia solar por meio de sistema de compensação de créditos com a empresa requerida e que, após insatisfação com o andamento do serviço e, buscando maior autonomia, instalou usina solar própria em sua residência, a qual entrou em operação em 04/05/2025.

Relata que, em 09/05/2025, formalizou pedido de cancelamento do contrato com a recorrida, ainda dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto para início da injeção de energia e que, no momento do cancelamento, foi informada pela própria atendente da recorrida de que nenhuma injeção havia ocorrido até aquela data.

Não obstante, passou a receber faturas de cobrança nos meses de maio, junho e julho de 2025, totalizando R$ 1.481,68(mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), sob a justificativa de que haveria prazo de até 90 (noventa) dias para conclusão dos trâmites de exclusão da associação e desvinculamento da unidade consumidora do sistema de compensação de energia. Sustenta que tais cobranças são indevidas, eis que sua usina própria já supria integralmente seu consumo e que a conduta da recorrida lhe causou danos morais.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que

o contrato de associação estabelece expressamente, em suas Condições Gerais, que o associado que desejar se retirar deve comunicar sua intenção com prazo mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência para execução de todos os trâmites de exclusão e desvinculamento da unidade consumidora do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, permanecendo responsável por suas obrigações até a efetiva exclusão.

Sustenta que, durante esse período, a associação continua injetando energia na unidade consumidora do associado, por não haver possibilidade de interromper a injeção automaticamente, e que a recorrente permanece devedora de todo o saldo injetado, devendo arcar com o pagamento integral proporcional à energia injetada em qualquer hipótese de desligamento.

A fim de comprovar suas alegações, apresentou demonstrativos de compensação de energia e faturas que, supostamente, comprovam a prestação do serviço durante o período questionado.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão de primeiro grau transcreveu as cláusulas contratuais relevantes, especialmente os itens 9, 11 e 15 das Condições Gerais do Contrato do Associado, que tratam do prazo de 90 dias para desligamento e da responsabilidade do associado pelas obrigações durante esse período, e concluiu pela ausência de comprovação de falha na prestação de serviço ou de abusividade nas cobranças. Embora a recorrente discorde do resultado, a fundamentação atende aos requisitos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

No mérito, a controvérsia central reside em definir se as cobranças realizadas pela recorrida nos meses de maio, junho e julho de 2025 são devidas, considerando que a recorrente solicitou o cancelamento do contrato em 09/05/2025 e se a conduta da recorrida enseja reparação por danos morais.

Ressalta-se que o presente caso é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação jurídica oriunda da prestação de serviço. Nesse sentido, dispõe o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do referido diploma legal:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é legítimo que a empresa suspenda a prestação de serviço diante da inadimplência do consumidor, desde que tal possibilidade esteja expressamente prevista em contrato, com observância aos princípios da informação e da transparência.

Da análise do contrato firmado pela autora Maria Lucia Franco, constante do Id. 2 341561865, verifica-se que o item 9 estabelece expressamente que o associado que desejar se retirar da associação deverá comunicar sua intenção sempre com prazo mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência, para execução de todos os trâmites de exclusão da associação e desvinculamento da unidade consumidora do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, permanecendo responsável por suas obrigações até a efetiva exclusão.

Além disso, o item 15 complementa que, na hipótese de desligamento do associado, seja por requerimento próprio ou por imposição de penalidade, este deverá efetuar o pagamento de sua contribuição enquanto sua unidade consumidora estiver vinculada ao sistema de compensação de energia elétrica perante a concessionária de energia, devendo arcar com os valores proporcionais à energia injetada em sua unidade consumidora até a data do efetivo desvinculamento.

No caso em exame, a recorrente formalizou o pedido de cancelamento em 09/05/2025. Aplicando-se o prazo contratual de 90 dias, o desligamento efetivo deveria ocorrer em 09/08/2025. As faturas cobradas pela recorrida referem-se aos meses de maio, junho e julho de 2025, portanto, dentro do período de carência contratualmente estabelecido.

A recorrente, ao aderir ao contrato, teve plena ciência das condições pactuadas, incluindo o prazo de 90 dias para desligamento e a responsabilidade pelas obrigações durante esse período. Não se pode admitir que, após livremente contratar, a recorrente pretenda se eximir das obrigações assumidas sob o argumento de que instalou usina própria ou de que a cláusula seria abusiva.

Ademais, a legação de que a cláusula coloca o consumidor em desvantagem exagerada ou é incompatível com a boa-fé não se sustenta. O prazo de 90 dias é razoável e foi previamente informado à recorrente no momento da contratação. A recorrente não demonstrou que a recorrida teria agido de má-fé ao estabelecê-lo, a cláusula não impede o exercício do direito de cancelamento, apenas estabelece um prazo para que os procedimentos administrativos sejam concluídos, durante o qual o associado permanece vinculado e responsável pelas obrigações contratuais. Não se vislumbra, portanto, abusividade que justifique a declaração de nulidade da cláusula nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA SOLAR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 90 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, reconhecendo a inexistência dos débitos cobrados e a validade da solicitação de cancelamento realizada desde 20/12/2023, além de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais. A parte demandada pretende a reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula de aviso prévio, a legalidade das cobranças, a inexistência de ato ilícito e a improcedência dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a exigência de 90 dias de aviso prévio para cancelamento dos serviços de energia solar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais, diante da alegação de negativação indevida do nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de aviso prévio de 90 dias, prevista na proposta comercial e no contrato firmado entre as partes, é válida e encontra respaldo tanto no princípio do pacta sunt servanda
quanto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que condiciona alterações na unidade consumidora ao ciclo de faturamento subsequente à solicitação.

Apesar da validade da cláusula, cabia à fornecedora comprovar que adotou tempestivamente as providências necessárias para efetivar o cancelamento solicitado pela consumidora em 20/12/2023, o que não ocorreu, caracterizando falha na prestação do serviço.

A ausência de atendimento efetivo após sucessivas solicitações, com repasse de contatos ineficazes e respostas automatizadas, demonstrou desídia da fornecedora no cumprimento da obrigação contratual.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, impõe a reparação quando comprovada a falha na prestação, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência do defeito, o que não foi demonstrado nos autos.

O prazo de aviso prévio deve ser contado a partir da primeira solicitação, em 20/12/2023, encerrando-se, portanto, em 20/03/2024, sendo indevida a pretensão da empresa de prorrogar o cancelamento até dezembro de 2024.

Não se configura, no caso concreto, dano moral indenizável, pois a parte autora deixou de apresentar extratos atualizados e completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), inviabilizando a verificação da inexistência de negativações anteriores, conforme entendimento fixado na Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que prevê aviso prévio de 90 dias para rescisão de serviços de energia solar é válida, desde que prevista na proposta comercial aceita pelo consumidor.

A contagem do aviso prévio deve observar a data da primeira solicitação de cancelamento, ainda que não formalizada nos canais corretos, quando não houver orientação clara do fornecedor.

A ausência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral por negativação indevida.

A falha do fornecedor em processar o pedido de cancelamento enseja a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos emitidos após a solicitação.

(...)

(N.U 1000106-50.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”. (grifei).

Assim, a empresa recorrida logrou êxito em demonstrar a excludente de responsabilidade, ao comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Importa salientar que, embora a relação jurídica aqui discutida seja tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de prova acerca do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que restou comprovado que a recorrida agiu em estrito cumprimento ao contrato firmado entre as partes.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026